Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041129-73.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE PAULA E SILVA - CPF: 000.138.391-44 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA E SILVA - CPF: 000.138.391-44 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PEDIDO DE ABATIMENTO DE IPTU FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E ANALISADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Pôr do Sol Urbanizações Ltda. contra acórdão que não conheceu do pedido de condenação do embargado ao pagamento do IPTU, sob o fundamento de inovação recursal. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no julgado, pois a questão foi suscitada na contestação e analisada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ao considerar inovação recursal o pedido de abatimento do IPTU, apesar de ter sido formulado na contestação e apreciado na sentença; e (
ii
) aferir se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar adequadamente a questão da responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de abatimento do IPTU foi formulado na contestação e analisado na sentença, de modo que o acórdão incorreu em erro material ao considerá-lo inovação recursal.

O acórdão embargado também foi omisso ao não abordar adequadamente a responsabilidade tributária do IPTU, o que justifica a integração do julgado.

A obrigação tributária do IPTU tem natureza
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel e acompanhando o bem em suas mutações subjetivas, conforme jurisprudência consolidada.

Ainda que sanados o erro material e a omissão, não há fundamentos para modificar o mérito da decisão, pois a sentença expressamente indeferiu a pretensão de condenação do embargado ao pagamento do IPTU.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e omissão no acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

O pedido formulado na contestação e analisado na sentença não configura inovação recursal.

A obrigação tributária do IPTU tem natureza
propter
rem,
recaindo sobre o proprietário do imóvel e acompanhando suas mutações subjetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II e III, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1000275-69.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, NU 1007720-77.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
, contra acórdão que não conheceu do pedido de condenação do embargad
o, pelo pagamento do IPTU, durante a vigência do contrato, por entender que se
tr
a
tou
de inovação recursal.

Os embargos foram interpostos com fundamento no art. 1.022, II e III, e art. 1.023 do CPC,
de e
rro
m
aterial
, porque entendeu de forma
equivocada que o pedido de abatimento dos valores de IPTU era inovação recursal, quando, na realidade, o pedido foi formulado na contestação e julgado na sentença de primeiro gra
u
.

Pede, assim, que sejam sanados os vícios apontados e que o Tribunal reconheça a responsabilidade do embargado pelo pagamento do IPTU durante a vigência do contrato, o que restou indeferido na sentença.

N
as contrarrazões, os embargados pedem o desprovimento dos declaratórios (id 265976258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Após analisar detidamente os embargos de declaração opostos, entendo que as razões apresentadas procedem e merecem ser acolhidas, frente a comprovação do erro material e da omissão apontados no v. acórdão embargado.

De fato, verifica-se que o pedido relativo ao decote dos valores de IPTU foi devidamente formulado na contestação e apreciado na sentença de primeiro grau, não configurando inovação recursal. Portanto, o fundamento adotado no acórdão para deixar de conhecer desse pedido específico está equivocado, em flagrante erro de fato.

No ponto, a sentença de primeiro grau analisou a questão e decidiu pela responsabilidade do embargante pelo pagamento do IPTU, do que ele discorda.

No entanto, não há fundamento para reformar o mérito da decisão, porque a sentença indeferiu expressamente a pretensão da embargante quanto à responsabilidade do embargado pelo pagamento do IPTU,
isto é, com a rescisão, o imóvel volta ao patrimônio da parte vendedora, ora embargante.

O
entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada sobre o tema, no sentido de que a obrigação tributária do IPTU é
p
ropter

rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel
e não sobre a pessoa do proprietário, o que autoriza concluir que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, mesmo que se refira a fatos imponíveis que ocorreram antes da alteração da titularidade do bem.

Nesse sentido
, veja-se
p
recedentes desta Corte no NU 1000275-69.2021.8.11.0015, Relatora Desa. Nilza
Maria Possas de Carvalho, Julgado em 14-3-2023,
DJe
16-3-2023 e N.U
1007720-77.2021.8.11.0003, Relator SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Data
de Julgamento: 12/06/2023, Data de Publicação: 15/06/2023
.

Assim, acolho os embargos para sanar a omissão e integrar o acórdão, mantendo, contudo, a decisão de indeferir a condenação do embargado ao pagamento do IPTU
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a
os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material e a omissão apontados, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025